Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A inexistência de obscuridade, contradição e omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração não providos.